Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. COBERTURA DE EQUOTERAPIA. DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais contra operadora e administradora de plano de saúde coletivo por adesão. O autor, menor de idade, teve sua adesão ao plano vinculada à filiação compulsória à entidade estudantil, configurando fraude na condição de elegibilidade. Questionam-se a legalidade dos reajustes aplicados, a cobertura de equoterapia e a ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde; (ii) a aplicação das regras dos planos individuais em razão da caracterização do contrato como “falso coletivo”; (iii) a obrigatoriedade da cobertura do tratamento de equoterapia e; (iv) a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do plano de saúde.
4. O vínculo do autor ao plano de saúde ocorreu por filiação compulsória à entidade estudantil, configurando fraude na condição de elegibilidade, conforme previsto no art. 39 da Resolução Normativa ANS no 557/2022, equiparando o contrato ao plano individual.
5. Diante da equiparação ao plano individual, aplicam-se os índices de reajuste estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para essa modalidade, devendo eventuais cobranças indevidas serem restituídas ao consumidor.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para Transtornos do Espectro Autista (TEA), incluindo equoterapia, nos termos da Lei no 13.830/2019.
7. A negativa de cobertura, somada à fraude na adesão ao plano e à rescisão unilateral imotivada durante a demanda, viola a boa-fé objetiva e configura dano moral indenizável.
8. O critério bifásico orienta a fixação do quantum indenizatório, que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido em R$ 3.000,00, respeitando-se a vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da requerida desprovido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento:
1. A administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC.
2. O plano coletivo por adesão caracterizado como “falso coletivo” deve ser equiparado a plano individual, aplicando-se as regras desta modalidade, inclusive quanto aos reajustes.
3. A cobertura de equoterapia é devida quando indicada para tratamento de TEA, conforme entendimento jurisprudencial e a Lei no 13.830/2019.
4. A imposição de adesão fraudulenta a entidade estudantil, a negativa de cobertura e a rescisão unilateral imotivada configuram dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 39; Lei no 13.830/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.696.436/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.113.334/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09/12/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.154.016/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/11/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 28/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1920073, 0738785-15.2023.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024.